Tribunal: TJDFT
Processo: 0720741-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720741-11.2024.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI APELADO: NIVALDO OLIVEIRA LEITE DESPACHO A autora, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI, opõe embargos de declaração, em que alega contradição e omissão no acórdão no 1971836 (ID 69661370), que negou provimento à sua apelação. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator